Tribunal: TJSP
Processo: 1004339-20.2017.8.26.0606
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004339-20.2017.8.26.0606/50000, da Comarca de Suzano, em que é embargante
WAGNER BERALDO, são embargados EDSON YAHAGI, TEREZA JACINTO
FERNANDES e JOSÉ RIBAMAR FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004339-20.2017.8.26.0606/50000 - im
2
VOTO No 37.455
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1004339-20.2017.8.26.0606/50000
COMARCA: SUZANO
EMBGTE.: WAGNER BERALDO
EMBGDOS.: EDSON YAHAGI E OUTROS
Embargos de declaração. Ausência de omissão, obscuridade
ou contradição a ser sanada. Acórdão que indicou
claramente os motivos que alicerçam a conclusão
enunciada. Caráter infringente. Embargos rejeitados.
Cuidam os autos de embargos de
declaração manifestados pelo autor em face do v. aresto de fls. 250/253,
que negou provimento ao recurso por ele interposto, em ação de cobrança,
fundada em contrato de locação.
Sustenta o embargante, em breve
síntese, que o acórdão foi proferido com base em premissa equivocada,
pois os laudos de vistorias não foram produzidos unilateralmente,
conforme constou no julgado.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, eis que oferecidos tempestivamente, mas nego-lhes
provimento, pois o V. Acórdão embargado explicitou fundamentadamente
as razões que alicerçam a conclusão enunciada, não subsistindo nenhuma
obscuridade, omissão ou contradição que deva ser sanada.
Os
embargos
declaratórios
não
passam de mera tentativa de ver a matéria submetida a nova análise pela
Egrégia Turma Julgadora, pois, como acima consignado, não se identifica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004339-20.2017.8.26.0606/50000 - im
3
nenhuma omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão que exija
suprimento, inexistindo respaldo para o pedido que, na verdade, busca
atribuir caráter infringente aos embargos.
Anote-se, por oportuno, que, ao
contrário do alegado pelo embargante, o v. acórdão não foi proferido com
base em premissa equivocada, isso porque, em momento algum houve
menção de que os laudos de vistorias foram produzidos unilateralmente,
mas sim de que não foi comprovado que os danos decorreram da má
utilização da propriedade, tendo em vista que o inquilino e os coobrigados
só respondem pelos danos decorrentes de mau uso do imóvel, devendo o
locador responder com exclusividade pelo desgaste resultante do uso
normal do imóvel.
E, para isso, os laudos de vistorias
colacionados ao feito não são aptos a demonstrar, tanto que, em razão das
divergências, no que diz respeito se os danos decorreram da má utilização
do bem ou resultaram do seu uso normal, a juíza singular determinou a
realização de prova pericial.
Mas, o imóvel foi inteiramente
reformado pelo autor e locado para terceiros, impedindo, assim, que o
perito esclarecesse a celeuma, razão pela qual não houve no feito
comprovação de que os danos apontados no documento de fls. 43 e ss.
tenham decorrido da má utilização da propriedade.
Diante do exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004339-20.2017.8.26.0606/50000 - im
4
CESAR LACERDA
Relator